Tribunal: TJES
Processo: 5001127-79.2022.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-11

Ementa:
Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DANO MORAL A FAMILIARES DA VÍTIMA. QUANTIFICAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. CRITÉRIOS JURISPRUDENCIAIS. VALOR DA VIDA HUMANA. VÍNCULO FAMILIAR. INDENIZAÇÃO COMPENSATÓRIA E PEDAGÓGICA. VALOR INICIAL INSUFICIENTE. MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. RECURSO PROVIDO POR MAIORIA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Sebastião Queiroz, Maria Nilce Moura Queiroz, Leonardo Queiroz e Henrique Moura Queiroz contra sentença da 1ª Vara de São Gabriel da Palha/ES, que, nos autos de liquidação de sentença penal condenatória, julgou procedente o pedido para condenar Adenilson Bueno da Fonseca ao pagamento de R$ 20.000,00 a cada um dos genitores da vítima e R$ 10.000,00 a cada irmão, com correção monetária e juros de mora a partir da sentença. Os autores pleiteiam a majoração das indenizações por danos morais para 500 salários mínimos por autor e questionam o arbitramento de honorários advocatícios em percentual inferior ao previsto no art. 85, §2º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os valores fixados a título de indenização por danos morais observam os critérios legais e jurisprudenciais de razoabilidade, proporcionalidade e efetividade da reparação; (ii) determinar se a fixação dos honorários sucumbenciais em percentual inferior ao previsto no art. 85, §2º, do CPC é admissível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A lesão moral decorrente da prática de crime doloso contra a vida exige indenização que cumpra a função compensatória e pedagógica, conforme o art. 944 do Código Civil.

4. A perda de filho ou irmão por homicídio qualificado, reconhecido por sentença penal condenatória transitada em julgado, representa abalo de extrema gravidade, que ultrapassa o sofrimento ordinário e justifica reparação mais ampla.

5. A indenização fixada em primeiro grau — R$ 20.000,00 para cada genitor e R$ 10.000,00 para cada irmão — não atende aos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade exigidos pela jurisprudência pátria para casos de homicídio.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a majoração da indenização por danos morais quando o valor fixado revela-se incompatível com a extensão do dano e os padrões adotados em hipóteses análogas.

7. A compensação deve observar a especial intensidade do vínculo afetivo entre genitores e a vítima, reconhecendo também o luto partilhado pelos irmãos, de forma a evitar a banalização do valor da vida humana.

8. A majoração para R$ 50.000,00 aos genitores e R$ 25.000,00 aos irmãos se mostra adequada à gravidade da conduta, ao sofrimento causado e à função reparadora e preventiva da indenização.

9. Não houve análise da questão relativa aos honorários sucumbenciais em razão da ausência de manifestação específica no voto vencedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A indenização por danos morais decorrente de homicídio qualificado deve observar a gravidade da conduta, o vínculo familiar com a vítima e os padrões jurisprudenciais para garantir efetividade à reparação.

2. É cabível a majoração dos valores fixados em primeiro grau quando se mostrarem desproporcionais à extensão do dano moral experimentado pelos familiares da vítima.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 944; CPC, art. 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.133.188/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª T., j. 19.10.2010; STJ, AgRg no AREsp 131.429/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª T., j. 11.06.2013.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001127-79.2022.8.08.0045
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SEBASTIAO QUEIROZ e outros (3)
APELADO: ADENILTON BUENO DA FONSECA
RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria de votos, dar provimento ao recurso nos termos do voto do Exmo. Des. Ewerton S. P. Júnior, designado Relator para a elaboração do acórdão.
Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR
Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Peço vista dos autos.

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

VOTO VISTA

Eminentes pares, a fim de rememorar o presente feito, trata-se de apelação cível contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de São Gabriel da Palha/ES, nos autos de liquidação de sentença penal condenatória ajuizada por Sebastião Queiroz, Maria Nilce Moura Queiroz, Leonardo Queiroz e Henrique Moura Queiroz em face de Adenilson Bueno da Fonseca. O juízo condenou o requerido ao pagamento de R$ 20.000,00 a cada um dos autores Sebastião e Maria Nilce (genitores), e de R$ 10.000,00 a cada um dos autores Leonardo e Henrique (irmãos), com atualização monetária e juros de mora desde a sentença.

A eminente Relatora, Des. Janete Vargas Simões, conheceu da apelação e a ela negou provimento, tendo em vista, em síntese, que o valor fixado na sentença observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com a condição econômica das partes e o caráter reparatório da indenização, afastando o pedido de majoração.

Após analisar a questão, a devida vênia aos eminentes pares, alcancei conclusão distinta, sobretudo quanto aos valores de indenização por danos morais. Explico.

A lesão moral deve ser compensada apenas com fim de amenizar o abalo sofrido pela vítima, visto que a reparação é impossível. Por outro lado, essa compensação serve também como punição ao ofensor, desestimulando-o para o cometimento de outras condutas da mesma natureza.

No presente caso, a indenização fixada em primeiro grau não reflete, com a devida amplitude, a gravidade do dano moral experimentado pelos autores, tampouco observa o entendimento consolidado na jurisprudência quanto aos critérios de razoabilidade, proporcionalidade e efetividade da reparação, sobretudo quando a origem da dor advém da prática de crime doloso contra a vida.

A morte de um filho ou irmão em circunstâncias tão violentas — vítima de homicídio qualificado por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima, conforme reconhecido pelo Tribunal do Júri — extrapola os limites do sofrimento ordinário e exige resposta reparatória à altura da violação perpetrada.

O ordenamento jurídico, ainda que incapaz de restituir a vida ceifada, confere à indenização caráter compensatório e pedagógico, conforme orientação do art. 944 do Código Civil. Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite majoração dos valores indenizatórios quando estes se mostram desproporcionais à gravidade do dano e ao padrão médio adotado em hipóteses similares.

No caso dos autos, é incontroverso que os apelantes são os pais e irmãos da vítima Geovani Moura Queiroz, morto a tiros em 29.06.2019, conforme sentença penal condenatória transitada em julgado. A prova colhida na seara criminal atestou não apenas a autoria e materialidade do delito, mas também a brutalidade da conduta, perpetrada com uso de arma de fogo por motivação torpe. O sofrimento advindo de tal tragédia possui intensidade e profundidade que não pode ser relativizada por argumentos meramente patrimoniais, sob pena de se banalizar o valor da vida humana.

Assim, mostra-se insuficiente a quantia fixada originariamente — R$ 20.000,00 para cada genitor e R$ 10.000,00 para cada irmão —, a qual não se coaduna com a extensão do abalo suportado, tampouco realiza os fins preventivo-punitivos da responsabilidade civil extracontratual.

Os precedentes dos tribunais pátrios, inclusive deste Egrégio Tribunal de Justiça, têm reconhecido valores significativamente superiores em casos análogos, o que impõe a necessidade de readequação.

Afigura-se, pois, razoável e proporcional a fixação da indenização em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada um dos genitores da vítima, dada a especial intensidade do vínculo afetivo e o sofrimento decorrente da perda de um filho, bem como o arbitramento de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para cada irmão, como forma de reconhecer a dor e o luto compartilhados no núcleo familiar, sem configurar enriquecimento indevido do ofendido, tampouco inviabilizar o cumprimento da obrigação pelo ofensor).

Isto posto, com a devida vênia,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU

PROVIMENTO
para majorar as indenizações por danos morais, determinando que para cada genitor a indenização seja de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e para cada irmão da vítima no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO

Preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade

Em que pese os argumentos do apelado, os recorrentes indicam de forma clara e suficiente as suas razões recursais, com clara exposição dos motivos que entendem para a majoração da indenização e adequação dos honorários.

Rejeito a preliminar. É como voto.

Preliminar de não conhecimento do recurso por afronta ao princípio do livre convencimento motivado do juiz

A apelação é o meio adequado e próprio para questionar os fundamentos e conclusões adotadas pelo magistrado na sentença, sendo certo que os apontamentos do apelado se confundem diretamente com o mérito do recurso.

Rejeito a preliminar. É como voto.

Preliminar de ilegitimidade ativa

A reparação moral pela morte de parente é de natureza pessoal, de modo que não há que se restringir legitimidade ao espólio da vítima, sendo certo que “
Os irmãos possuem legitimidade ativa ad causam para pleitear indenização por danos morais em razão do falecimento de outro irmão
”. (AgRg no Ag n. 1.316.986/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 5/5/2011.)

Rejeito a preliminar. É como voto;

Mérito

Os apelantes se insurgem contra a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na liquidação de sentença penal condenatória, em que condenou o apelado “
a pagar aos autores SEBASTIÃO e MARIA NILCE o valor de R$ 20.000,00 para cada, e aos autores LEONARDO e HENRIQUE, R$ 10.000,00 para cada
”, acrescido de correção monetária e juros de mora a partir da data da sentença.

Sustentam que danos morais devem ser fixados em 500 salários mínimos para cada um, defendendo que respectivo parâmetro está mais adequado à jurisprudência e ao que dispõe o art. 944 do Código Civil, defendendo, ainda, a impossibilidade de fixação de honorários sucumbenciais abaixo do percentual estabelecido pelo art. 85, §2º, do CPC.

Em que pese compreender a dor decorrente da perda de um familiar, que não pode ser efetivamente reparada por nenhuma expressão monetária, a fixação da indenização no âmbito judicial deve ser pautado pela proporcionalidade e razoabilidade, devidamente compatibilizada pela condição econômica das partes, de modo garantir o caráter reparatório, porém, sem representar enriquecimento ilícito.

Nesse sentido:

EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÕES CÍVEIS PRELIMINAR SUSPENSÃO DO PROCESSO LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL REJEITADO MÉRITO ACIDENTE DE TRÂNSITO MANOBRA EM MARCHA À RÉ INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CAUTELA CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO CONFIGURADA RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DANO MORAL PRESUMIDO DEVER DE INDENIZAR QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO JUROS DE MORA RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL DATA DO EVENTO DANOSO SÚMULA Nº 54, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a suspensão de ações ajuizadas em desfavor de entidades em regime de liquidação extrajudicial não alcança as ações de conhecimento. 2. O condutor de veículo, por ocasião da realização de manobras, notadamente aquelas em marcha à ré, deverá certificar-se de que pode executá-las com segurança, sem causar risco aos demais usuários da via, conforme disposto no art. 34, do Código de Trânsito Brasileiro. 3. A alegação de culpa exclusiva da vítima, além de genérica e desprovida de lastro probatório, não é suficiente para infirmar a existência do nexo de causalidade apurado, conforme conclusão de laudo pericial produzido pelo Departamento de Criminalística da Polícia Civil. 4. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a morte de parente em decorrência de acidente de trânsito gera dano moral presumido, de forma que, comprovado o fato, desnecessário será a comprovação do sofrimento. Precedentes.
5. É cediço que, para a fixação do quantum a ser indenizado, relativamente ao dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor, a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação.
6. Cuidando-se de responsabilidade civil extracontratual, os juros de mora incidirão a partir da data do evento danoso, nos termos da Súmula nº 54, do Colendo Superior Tribunal de Justiça. (TJES, Classe: Apelação, 012111126673, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/03/2019, Data da Publicação no Diário: 03/04/2019) – G.N.

É possível apurar que tantos os apelados quanto o apelante se qualificam como agricultores/lavradores, em que não se consta possuírem condições financeiras elevadas.

Assim, estabelecer indenização no valor pretendido pelos recorrentes representaria estabelecer uma obrigação impossível de cumprimento pelo apelado, além de extrapolar o propósito reparador diante do contexto dos autos.

Assim, entendo que o valor fixado na origem está adequado as peculiaridades dos casos, atendendo adequadamente o disposto no art. 944 do Código Civil.

Diante do exposto, conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão de julgamento ordinária do dia 08.04.2025:

Acompanho a E. Relatora.
Eminentes pares, o recurso está submetido à sistemática do art. 942 do CPC em virtude da divergência instaurada entre os judiciosos votos proferidos pela eminente Desembargadora Janete Vargas Simões e Marianne Júdice de Mattos, de um lado, e Ewerton Schwab Pinto Júnior, de outro.

Pois bem. Adianto que, após detida análise, acompanho a conclusão adotada pelo voto dissidente, prolatado pelo culto Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.

A liquidação de sentença proposta pelos autores-recorrentes — genitores e irmãos da vítima Geovani Moura Queiroz — tem origem na condenação penal imposta a Adenilson Bueno da Fonseca, autor de homicídio qualificado por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, ocorrido em 29 de junho de 2019.

A materialidade e autoria do delito, bem como a brutalidade da conduta praticada com arma de fogo, foram exaustivamente reconhecidas no âmbito penal, sendo incontroversa a responsabilidade civil do réu.

Na sentença ora atacada, o juízo fixou a indenização por danos morais em R$ 20.000,00 para cada genitor e R$ 10.000,00 para cada irmão, valores esses impugnados pelos apelantes, que sustentam a desproporcionalidade das quantias frente à gravidade da lesão moral sofrida.

Como é cediço, a indenização por dano moral, embora não tenha o condão de reparar a perda da vida de forma integral, cumpre função compensatória e pedagógica, servindo, de um lado, para reconhecer institucionalmente o sofrimento suportado pelos familiares, e de outro, para desestimular condutas gravemente ofensivas ao direito fundamental à vida.

Nesse sentido, a mensuração do
quantum
indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da efetividade, em harmonia com a gravidade do dano, a natureza do ato ilícito e o grau de intensidade do sofrimento gerado, conforme orienta o art. 944 do Código Civil.

No caso dos autos, a perda brutal de filho e irmão em circunstâncias violentas, conforme reconhecido pelo Tribunal do Júri, impõe resposta judicial que reflita a severidade da ofensa à dignidade da pessoa humana.

Trata-se de morte dolosa, cometida com frieza e motivação vil, o que distingue o presente caso de outras hipóteses ordinárias de responsabilidade civil. O dano sofrido pelos recorrentes extrapola os limites do luto natural, ingressando em esfera de sofrimento psíquico profundo, que demanda resposta indenizatória à altura da ofensa.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a readequação dos valores indenizatórios quando estes se revelam flagrantemente insuficientes frente à realidade dos autos, especialmente em casos de morte de ente querido decorrente de ato ilícito doloso.

Nesse ponto, o julgado da 2ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça no processo n.º 5002131-36.2021.8.08.0030, de relatoria do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, aponta como parâmetro indenizatório valores em torno de R$ 100.000,00 por ente familiar em casos análogos, nos quais a vítima faleceu em abordagem policial violenta.

Embora os contextos fáticos não sejam idênticos, o precedente reforça a diretriz de que, diante da morte injusta de familiar próximo, em circunstâncias que acentuam a gravidade do ilícito, os valores devem refletir esse grau de ofensa.

Portanto, em atenção à função reparadora e dissuasória da indenização por danos morais, mostra-se mais condizente com a realidade dos autos a fixação da indenização em R$ 50.000,00 para cada genitor e R$ 25.000,00 para cada irmão da vítima, valores estes alinhados ao padrão jurisprudencial consolidado, à doutrina majoritária e à exigência constitucional de proteção à dignidade da pessoa humana.

Do exposto
, com a devida vênia à eminente Relatora, acompanho a divergência instaurada para
dar provimento
ao recurso de apelação,
majorando as indenizações por danos morais para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a cada genitor da vítima e R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) a cada irmão, mantidos os demais termos da sentença.

É como voto.